Tribunal: TJES
Processo: 5024667-56.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5024667-56.2025.8.08.0012
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: TEREZINHA NUNES GOMES
RECORRIDO: ITAU UNIBANCO S.A.
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATO MANUSCRITO JUNTADO PELO BANCO COM NÚMERO CORRESPONDENTE AO OBJETO DA LIDE. SIMILITUDE GRÁFICA ENTRE CONTRATO E DOCUMENTO DE IDENTIDADE. RECUSA DA PARTE AUTORA À PRODUÇÃO DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. ACEITAÇÃO TÁCITA DA AUTENTICIDADE. COMPROVAÇÃO DE REPASSE DO VALOR VIA TED EM MONTANTE IDÊNTICO AO PACTUADO. BOLETIM DE OCORRÊNCIA UNILATERAL E ESTRANHO AOS FATOS. LONGO LAPSO TEMPORAL ENTRE A AVENÇA (2020) E O AJUIZAMENTO (2025). SUPRESSIO. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível, tempestivo e o preparo foi realizado dentro do prazo legal. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo os recursos no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

2. RELATÓRIO

Trata-se de ação declaratória de nulidade de contrato de empréstimo cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, proposta pela autora em face de instituição financeira, na qual alega ter sido vítima de contratação fraudulenta de empréstimo consignado, sem sua anuência, com descontos indevidos em seu benefício previdenciário. Sustenta a falha na prestação do serviço e a responsabilidade objetiva da ré, requerendo, no mérito, a declaração de nulidade do contrato, a devolução em dobro dos valores descontados, a compensação do valor creditado, a inversão do ônus da prova e a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais, além da concessão da gratuidade da justiça e prioridade de tramitação.

Em contestação, a requerida sustenta
a falta de interesse de agir e a necessidade de perícia grafotécnica, arguindo a incompetência do juízo. No mérito, defende a regularidade da contratação, afirmando que o crédito foi disponibilizado e que agiu no exercício regular de direito, inexistindo dever de indenizar ou de repetir indébitos.

Em sede de

sentença (ID 18802927
)
foi julgado procedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“
JULGO PROCEDENTE O PEDIDO, via de consequência, condeno a requerida na restituição de R$ R$ 748,37 (setecentos e quarenta e oito reais e trinta e sete centavos), corrigido com juros e correção monetária desde o efetivo desconto, bem como, condeno ao pagamento de pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de indenização por danos morais, corrigido com juros e correção monetária a partir desta data. Determino que seja oficiado o INSS para fazer cessar os descontos no beneficio previdenciário da requerente. Quanto a esta obrigação de fazer, defiro tutela de urgência, devendo ser cumprida imediatamente, sob pena de multa a ser arbitrada em momento próprio.
”

O recorrente interpôs recurso inominado (ID 18802928) requerendo a reforma da sentença para julgar totalmente improcedente a demanda.

Verifica-se que foram apresentadas Contrarrazões, pugnando pelo desprovimento dos respectivos recursos.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
3. VOTO

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre o consumidor e a instituição financeira, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

Considerando que a presente relação é de consumo, aplica-se à instituição bancária a responsabilidade objetiva pelos danos causados, consoante dispõe o art. 14 do CDC. Por isso, a obrigação de indenizar,
in casu
, prescinde de culpa, sendo necessária a demonstração apenas da conduta, do dano e do nexo de causalidade. A responsabilidade só será afastada quando verificadas as situações previstas no inciso II, § 3º, art. 14, do Código de Defesa do Consumidor, quais seja, a culpa exclusiva do consumidor e a culpa de terceiro, o que não restou demonstrado no presente caso.

Conforme jurisprudência consolidada do C. STJ, “
o ônus da prova das excludentes da responsabilidade do fornecedor de serviços, previstas no art. 14, § 3º, do CDC, é do fornecedor, por força do art. 12, § 3º, também do CDC
” (STJ-3ª Turma, REsp 685662/RJ, rel. Min. Nancy Andrighi, v.u., j. 10/11/2005, DJ 05.12.2005 p. 323).

Analisando as razões recursais, trata-se de Recurso Inominado interposto por BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A. em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, declarando a inexistência de débito e condenando a instituição ao pagamento de indenização por danos morais e repetição de indébito.

O Recorrente sustenta, em síntese, a regularidade da contratação, a prova do crédito em conta e a inexistência de danos indenizáveis.

Compulsando os autos, verifico que a sentença merece reforma.

Inicialmente, a instituição financeira logrou êxito em juntar o instrumento contratual devidamente assinado de forma manuscrita pela autora (ID 18802919). Nota-se que o número do contrato coincide exatamente com o número impugnado na exordial.

Em relação à regularidade da contratação e autenticidade da assinatura, em análise comparativa, as assinaturas constantes no contrato e no documento de identidade da recorrida são aparentemente idênticas, apresentando o mesmo padrão gráfico e inclinação.

Ressalte-se que, embora a requerida tenha pleiteado a perícia grafotécnica, renovando o pedido em sede recursal,
a parte autora manifestou-se expressamente pelo afastamento da referida prova técnica.
Tal conduta processual sinaliza a ausência de uma impugnação genuína quanto à autenticidade da firma, uma vez que a perícia seria o meio idôneo para comprovar a alegada falsidade.

Verifico ainda que o Boletim de Ocorrência (ID 18802908) colacionado pela autora não possui o condão de comprovar suposta fraude por si só, tratando-se de prova unilateral. Ademais, observa-se que o referido documento relata fatos estranhos a esta lide, mencionando contestações de descontos realizados pelo Banco BMG, instituição alheia aos presentes autos, o que retira o nexo causal e a credibilidade do documento para o fim pretendido.

Ademais, restou demonstrado no ID 18802921 que o banco transferiu via TED o valor de R$ 1.082,59 para a conta de titularidade da autora. Embora a recorrida alegue ter recebido o crédito apenas parcialmente, o extrato bancário e o contrato confirmam que o valor líquido contratado foi exatamente o valor transferido. Sendo o recebimento do valor fato incontroverso, a manutenção da sentença implicaria em enriquecimento sem causa da consumidora, que usufruiu do capital e agora busca anular os descontos correspondentes.

Por fim, milita contra a pretensão autoral o fator
tempo
. O contrato foi firmado em 2020, com descontos mensais ininterruptos. A recorrida permaneceu inerte por 5 (cinco) anos, vindo a juízo apenas em 2025. O exercício do direito de forma tardia, após consolidada a expectativa de validade do negócio pela instituição financeira, atenta contra a boa-fé objetiva, configurando o fenômeno da
supressio
, notadamente em razão de não ter sido evidenciado, no caso dos autos, qualquer ilicitude no contrato pactuado entre as partes.

No mesmo sentido:

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. APELAÇÃO DO RÉU PROVIDA. APELAÇÃO DO AUTOR PREJUDICADA . CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. CONVOLAÇÃO PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO . IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE VICIO NA MANIFESTAÇÃO DE VONTADE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RESTITUIÇÃO INDEVIDA . Ação de obrigação de fazer cumulada com repetição de indébito e pedido de indenização por danos morais. Sentença de parcial procedência, que determinou a conversão do contrato em empréstimo consignado e a devolução em dobro de eventuais valores cobrados a maior. Apelação de ambas as partes. Contrato de cartão de crédito consignado . Validade. Elementos colhidos que demonstraram conhecimento do autor acerca do serviço. Utilização do serviço pela autora, que realizou diversas compras e saques no cartão de crédito ao longo dos anos (fl. 194/215) .
Embora o primeiro saque tenha se iniciado em 2016, a ação apenas foi ajuizada em 2022. Ausência de demonstração de vício de consentimento
. Conversão de RMC em empréstimo consignado. Impossibilidade . Ausência de prova de que, na época da contratação do cartão de crédito consignado havia margem consignável para "empréstimos consignados comuns". Precedentes do Tribunal de Justiça. Uma vez reconhecida a legalidade da contratação, indevida a restituição de valores e a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais. Ação julgada improcedente em segundo grau . SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DO RÉU PROVIDO. RECURSO DO AUTOR PREJUDICADO. (TJ-SP - Apelação Cível: 1029655-94 .2022.8.26.0562 Santos, Relator.: Alexandre David Malfatti, Data de Julgamento: 25/03/2024, 12ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/03/2024)

Diante do conjunto probatório apresentado pela instituição financeira, entendo que a contratação é válida e eficaz, não havendo que se falar em fraude ou defeito na prestação do serviço.

Registro que o idoso, por mais que figure em situação de hipossuficiente, possui livre capacidade para contratar, não devendo o Poder Judiciário intervir em toda e qualquer alegação de desconhecimento de contratações bancárias alegadas pelos consumidores.

Assim, entendo que o serviço ofertado pelo recorrente era oportuno à aposentada naquele momento, tendo ela contratado livremente e auferido proveito econômico, conforme comprovante de TED.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar integralmente a sentença de primeiro grau e julgar IMPROCEDENTES os pedidos iniciais. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

JOHANNA R. DE NAZARETH

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)